Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000815-02.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ADALBERTO SOUZA BATISTA;
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Adalberto Souza Batista contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, em razão de sentença penal condenatória que decretou a perda do cargo público, foi excluído das fileiras da Corporação no dia 21 de janeiro de 2020. Todavia, além de sua demissão, “a Administração, através de ato ilegal praticado pelo Comandante Geral da PMMT, decidiu tornar sem efeito o ato de reforma que transferiu o Impetrante para a inatividade, bem como decretou a exclusão da folha de pagamento deste”.
Assevera que “o ato de tornar sem efeito a reforma do Impetrante para a Inatividade culminou, por via obliqua, na cassação da aposentadoria do Impetrante, ato totalmente ilegal e que vai de encontro aos preceitos fundamentais esculpidos na Carta Magna brasileira, eis que a aposentadoria do Impetrante trata-se de um direito adquirido pelo cumprimento de tempo de serviço deste e pela contribuição desembolsada durante a profissão exercida”.
Afiança que o “militar inativo pode perder o posto e a patente por decisão judicial/administrativa, mas não o salário (direito adquirido e intocável), haja vista que os proventos do inativo não têm relação com a patente e cassar sua aposentadoria é ato ilegal que extrapola os limites da atribuição do governador do estado”.
Afirma que “não é possível a cessação automática do pagamento de aposentadoria do militar que vem a ser excluído das fileiras da polícia, já que o ato da exclusão da aposentadoria deve ocorrer em processo administrativo em que seja assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, fato que não ocorreu no caso em tela”.
Requer seja deferida liminar para “suspender os efeitos do ato administrativo (Portaria n° 27010 – publicado no Diário Oficial n° 27.674 de 21/01/2020) que determinou a DGP-PMMT a proceder à exclusão da folha de pagamento do Impetrante, tornando sem efeito a sua transferência para a Inatividade mediante Reserva Remunerada – cassação da aposentadoria, determinando o restabelecimento e manutenção imediato dos proventos de aposentadoria do Impetrante, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento”.
Notificada previamente (Id. 35832488), a autoridade indicada coatora prestou informações (Id. 37594467).
É o relatório.
A decretação de perda do cargo público decorreu de sentença penal condenatória transitada em julgado (STF, Segunda Turma, ARE 1079573/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2018; e STJ, decisão monocrática, AREsp 194174/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2017), pelo que a cassação de aposentadoria de militar, que estava na ativa quando da prática do ilícito penal, prescinde de instauração de processo administrativo disciplinar.
[...] 1. Diante do trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, que se mostra desnecessária. Isso porque qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório.
2. Em conseqüência, nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal, tampouco na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado ou de bis in idem, sendo esta última oriunda de eventual apuração, na esfera administrativa, do ilícito praticado.
3. Do administrador não se pode esperar outra conduta, tendo em vista a possibilidade de, em tese, incidir no crime de prevaricação ou de desobediência, conforme for apurado, segundo os arts. 319 e 330 do Código Penal. O fato poderá, ainda, constituir ato de improbidade administrativa, conforme art. 11, II, da Lei 8.429/92.
4. Qualquer modificação dos efeitos da sentença condenatória, bem como a extensão de qualquer benefício ou vantagem, deve ser buscada e solucionada na própria esfera penal. Em mandado de segurança impetrado contra ato que, em cumprimento à sentença que decreta a perda da função pública, aplica a servidor público a pena de cassação de aposentadoria, não cabe a reforma da decisão proferida no juízo criminal. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 22570/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008).
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator